Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-63.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VIABILIDADE. ART. 90, § 4o, CPC. CUMPRIMENTO NÃO INTEGRAL. REGRAMENTO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.
1. A parte apelante formulou pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na própria petição recursal. Configurada a inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, CPC), que impede o conhecimento dessa pretensão.
2. É viável a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando o valor da causa é irrisório (art. 85, § 8o, CPC), como na espécie (R$1.100,00). Precedentes do TJDFT.
3. Apesar de o réu reconhecer a procedência do pedido, não cumpriu fielmente as obrigações que lhe cabiam, nem mesmo a determinação da tutela de urgência, a qual somente alcançou o resultado pretendido mediante ação do próprio autor, o que impede a aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.